Tribunal: STF
Processo: ARE 1447660
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 18) contra acórdão (eDoc 15) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse pronunciamento apresenta o seguinte teor:



    AÇÃO ORDINÁRIA – Aposentadoria especial de servidor público – Preliminar de nulidade – Ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário – Inovação recursal da Fazenda – Direito a condições especiais para a concessão de contagem de tempo para aposentadoria em razão do exercício de atividades, sob condições que prejudicam a saúde (art. 40, § 4°, inciso III, da CF) – Possibilidade – Reiteradas decisões, em relação aos servidores dos mais diversos entes federativos, que, em razão da omissão legislativa, conferem o direito mediante a aplicação do art. 57 da Lei n° 8.213/1991 – Juros e correção monetária – Tema 810 STF – Sentença Mantida – Recurso não provido.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que a conclusão do julgado impugnado viola preceitos constitucionais por ter garantido, à parte recorrida, servidor público estadual (médico), o direito à conversão, em tempo comum, do período trabalhado em condições especiais, com suporte em regra aplicável ao Regime Geral de Previdência Social, qual seja o art. 57 da Lei n. 8.213/1991.



    Ao final, requer seja provido o recurso para o fim de julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 28), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 30), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    Considerado o Tema n. 942 da repercussão geral, os autos foram devolvidos, pelo Supremo, à origem, para eventual readequação (eDoc 38). A retratação, porém, foi negada (eDoc 41).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como correto o acórdão recorrido, pois o Plenário do Supremo reconheceu, no RE 1.014.286, a repercussão geral (Tema n. 942) da discussão acerca da possibilidade, ou não, de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão de tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



    Em julgamento de mérito, em acórdão do qual o ministro Edson Fachin foi o Redator, firmou-se a seguinte tese:



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    No caso, o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ante a ausência de lei complementar para subsidiar a conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, aquiesceu com a aplicação do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 para suprimir a lacuna regulamentadora do inciso III do § 4º do art. 40 da Carta da República, na redação anterior à EC n. 103/2019. 



    Essa conclusão coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento de mérito do Tema n. 942 da repercussão geral.



    Ademais, rever o posicionamento do Colegiado de origem quanto ao efetivo preenchimento dos requistos para contagem diferenciada do tempo especial e, assim, para a concessão da aposentadoria especial, demanda, necessariamente, o reexame dos fatos e das provas e a prévia interpretação de legislação infraconstitucional. Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e, ainda, atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    No mesmo sentido e em situação fronteiriça, destaco o que restou decidido no ARE 1.483.397 AgR-ED, Relator o ministro Roberto Barroso; no ARE 1.456.640 AgR, Relator o ministro Cristiano Zanin; no ARE 1.474.116 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual transcrevo a ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente